Tribunal: TCU
Processo: 023.115/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7936/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.115/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Deuzamir Correa da Silva (XXX.132.917-XX); Jose Esteves dos Santos Junior (XXX.001.787-XX); Lenita Maria Melo Ribeiro Soares (XXX.965.537-XX); Lucimar Lacerda Correa de Sousa (XXX.897.507-XX); Maria Dione de Oliveira Aresso (XXX.771.907-XX); Nadia Simone da Motta Candido (XXX.531.427-XX); Sandra Candida da Silva (XXX.293.967-XX); Solange Miranda Lobo (XXX.975.277-XX); Sonia Maria Machado (XXX.829.317-XX); Tania Fraga Mendes Geraldo (XXX.865.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.